Tribunal: TJBA
Processo: 8045219-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045219-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCIA JESUS LIMA GOMES

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO BARBOZA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívida ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. A decisão agravada determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da consumidora a 30% de seus rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária.

2. A autora alegou comprometimento do mínimo existencial, diante de superendividamento constatado pela multiplicidade de contratos de empréstimos e vencimentos líquidos insuficientes para arcar com as despesas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se é possível limitar judicialmente os descontos em folha de pagamento, mesmo diante da pactuação contratual, quando comprovada situação de superendividamento; e saber se a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos é compatível com a preservação do mínimo existencial previsto no CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A situação caracteriza superendividamento, conforme documentação constante dos autos, com comprometimento superior a 30% dos rendimentos da parte autora por descontos consignados.

5. A Lei nº 14.181/2021 inseriu no CDC os princípios da concessão responsável do crédito e da preservação do mínimo existencial (CDC, art. 6º, incs. XI e XII), legitimando a limitação judicial dos descontos para garantir a dignidade do consumidor.

6. Prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual os descontos em folha de pagamento, mesmo que pactuados, não podem inviabilizar a subsistência do devedor, devendo ser limitados a 30% da remuneração líquida, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

7. A decisão agravada encontra respaldo no REsp 1.863.973/SP e em precedentes do TJBA, que reconhecem a legalidade da limitação de descontos mensais quando configurado o superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprovada situação de superendividamento. 2. A preservação do mínimo existencial justifica a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, ainda que decorrentes de contratos regularmente pactuados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.03.2020; TJBA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045219-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como agravada
MARCIA JESUS LIMA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator